Tribunal: STF
Processo: HC 268001
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Anderson Pereira dos Santos contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar (e-doc. 10).
Consta dos autos que foi prolatada sentença em 25/07/2025 condenando o paciente à pena de 7 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 23 dias-multa, como incurso nos arts. 288 e 180, § 1º e § 2º, na forma do art. 14, art. 71,  II, todos do Código Penal.
O decreto de prisão preventiva foi mantido por ocasião da sentença, sendo que o paciente encontra-se foragido desde 03/07/2024.
Neste writ, a defesa alega a ocorrência de excesso de prazo para a análise da apelação criminal, haja vista que transcorridos mais de 6 (seis) meses da sentença, em afronta à razoável duração do processo.
Argumenta também a não ocorrência de revisão da prisão preventiva, configurando uma afronta ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal - CPP, notadamente devido a fundamentação genérica utilizada pela autoridade coatora.
Requer, liminarmente e no mérito, que o paciente possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade.
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:
“Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar.
À primeira vista, não se vislumbra teratologia na conduta da autoridade apontada como coatora, o que, de todo modo, poderá ser mais bem avaliado no momento do julgamento definitivo do writ.” (e-doc. 10)
Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.
A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.
Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.
Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.
Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente